Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713456-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINA SUZANNE MACHADO NOBRE ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TAINA SUZANNE MACHADO NOBRE ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisum agravado (ID 191646834 do processo referência): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – A petição inicial não traz pedido expresso da parte para que o feito tramite sob segredo de Justiça. Por outro lado, não se verifica justificativa para a restrição à publicidade dos atos processuais, tal como prevista no art. 189 do CPC. A questão discutida na demanda envolve o direito da autora a aprovação em concurso público, tema que não justifica o sigilo. Por outro lado, a documentação anexada não traz elementos sensíveis da parte requerente que justifiquem tal medida. Em vista disso, determino seja retificado o cadastro processual, de modo a excluir o sigilo. III – TAINÁ SUZANNE MACHADO NOBRE ALVES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que a excluiu de concurso público, assegurando-se sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Foi aprovada nas primeiras fases e convocada para o teste de aptidão física. Relata que foi considerada inapta em razão de não ter alcançado o índice mínimo na prova de corrida. Afirma que o edital, em sua versão original, definiu a distância mínima de 2.100 metros a ser percorrida na prova de corrida para mulheres. Houve impugnação dos candidatos, restando deferido o pleito para redução da distância para 1.900 metros. Não obstante, o edital foi retificado com aumento da distância para as mulheres a 2.200 metros. Alega que essa modificação é inválida, porque feriu o princípio da isonomia e da não discriminação. Observa que tal modificação gerou aumento do índice de reprovação entre mulheres. Aponta descumprimento do acordo firmado pelo DISTRITO FEDERAL no STF. Afirma também que não houve motivação do ato de revisão do índice da prova. Diz que percorreu 2.100 metros na prova de corrida, desempenho que permitiria sua aprovação se fosse mantida a versão original do edital. sustenta que deve ser reduzido o índice da prova de corrida para garantia da preservação da igualdade material entre os gêneros. Alega que o aumento da distância gerou impacto desproporcional sobre as candidatas mulheres. Destaca que em concursos anteriores a diferença de distância entre os candidatos homens e mulheres sempre foi de 400 metros. Observa que o índice adotado pela PMDF é o maior do país. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A requerente participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A requerente foi aprovada nas primeiras etapas, sendo convocada para o teste de aptidão física. A respeito da avaliação física, assim dispõe o Edital: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. (...) 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (...) 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. 13.10 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 13.11 Será considerado inapto na etapa de testes de aptidão física e, consequentemente, eliminado no concurso público, o candidato que for considerado inapto em qualquer um dos 4 (quatro) testes acima descritos. 13.12 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 13.13 Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a etapa de testes de aptidão física. 13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente. O Edital normativo foi retificado por meio do Edital n. 8, de 10/2/2023. Em relação ao teste de corrida, houve alteração da performance mínima a ser atingida pelos candidatos: 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. Como se vê, a distância mínima para os homens foi reduzida de 2.600 para 2.400 metros, ao passo que para as mulheres foi elevada de 2.100 para 2.200 metros. A autora se insurge contra o índice definido para o teste de corrida, alegando que a performance exigida das candidatas – percurso de 2.200 metros em 12 minutos – deve ser considerada inválida. Impugnação 175 ao Edital Em relação ao fato de que foi acolhida a impugnação formulada pelos candidatos ao edital, na qual se questionava os índices definidos para o teste de corrida, observa-se que a resposta da banca foi no sentido de acolher a impugnação para indicar que seria feita retificação dos índices em edital próprio. Em princípio, não se pode reconhecer que o acolhimento da impugnação tornaria obrigatória a revisão do índice para menos em relação às mulheres, na medida em que a resposta apresentada pela banca foi apenas no sentido de que os índices seriam revistos em edital retificador futuro, sem especificação quanto à variação aplicada a cada gênero. Nesses termos, o fato de ter havido aumento do índice para as mulheres, por si só, não pode ser considerada ilegalidade em face do acolhimento da impugnação 175, na medida em que a manifestação da banca não sinalizou a mudança a ser implementada. Por tais razões, não merece acolhida a impugnação da requerente nesse ponto. Ausência de motivação A candidata também alega nulidade do edital retificador, por ausência de motivação. Na verdade, conforme indicado nas respostas fornecidas pela PMDF, a definição dos índices de performance na prova de corrida levou em consideração elementos contidos em estudo técnico sobre o tema, a partir de dados fisiológicos e a necessidade de melhor preservação da condição física dos candidatos após o ingresso na Corporação. Nesses termos, não há como reconhecer ausência de motivação do ato impugnado, na medida em que os motivos foram expostos à parte interessada por meio de consulta formulada diretamente à Corporação. Cabe destacar que não haveria necessidade de anexação do estudo técnico ao edital do certame, sendo certo que os motivos para adoção de mudanças nas regras originalmente fixadas podem ser delineados em separado, garantindo-se acesso aos interessados, como se observa in casu. Isonomia e não-discriminação A autora aponta ofensa aos princípios da isonomia e não-discriminação, alegando que a preservação do direito das candidatas mulheres ao cargo pressupõe realização de testes físicos nos quais sejam definidos índices compatíveis com sua condição física. Inicialmente, cumpre destacar a plena legalidade da aplicação de teste de aptidão física. Essa prova foi expressamente prevista no edital e, além disso, encontra amparo na lei que rege a carreira, como se vê no art. 11 da Lei 7289/1984: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Como se vê, há previsão legal específica estabelecendo como requisito para o ingresso na carreira o gozo de boas condições físicas. Diante disso, mostra-se cabível que a Administração submeta os candidatos a teste de aptidão física para aferição daquela capacidade. Ademais, essa condicionante não é estranha à natureza do cargo. A esse respeito, observe-se a regra do edital que traz a descrição sumária das atribuições: 2.7.2 São atribuições funcionais, dentre outras, do Policial Militar, na graduação de Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC: a) executar o policiamento ostensivo; b) atender ocorrências policiais; c) desempenhar a atividade policial militar visando à preservação da ordem pública; d) promover a segurança pública por meio de atividades preventivas e repressivas imediatas nos diversos tipos, modalidades, processos e circunstâncias de policiamento previstos, no lugar, forma e tempo em que for designado; e) auxiliar os Oficiais, Subtenentes e Sargentos no cumprimento das atividades típicas da Polícia Militar; f) auxiliar a execução das operações e ações de natureza policial militar ou de interesse de segurança pública; g) redigir boletins de ocorrências policiais; h) realizar as atividades de inteligência policial, quando designado; i) conduzir veículos automotores em serviço j) executar ações e operações policiais militares; k) realizar manutenção de primeiro escalão em armamentos, equipamentos e viaturas; l) executar tarefas da graduação superior, quando necessário para o serviço policial; e m) zelar pelo fiel cumprimento da hierarquia e disciplina militar. Assim, havendo previsão legal no sentido de que os candidatos a ingresso na Corporação gozem de boas condições de saúde, não há óbice à realização de avaliação da aptidão física dos concorrentes. No que tange à isonomia, é certo que deve haver fixação de critérios de aprovação adequados a cada gênero, em conformidade com suas características físicas. Nesse ponto, nota-se que o edital definiu índices distintos para candidatos homens e mulheres, sendo que para as candidatas do sexo feminino os índices são reduzidos em comparação com os do sexo masculino. Tal dado, em princípio, indica que foi observada a igualdade material entre os candidatos. Ao contrário do que alega a requerente, não há obrigatoriedade em lei para que a diferença da distância a ser percorrida na prova de corrida seja de 400 metros; tampouco há exigência legal para que se adotem os mesmos índices de concursos anteriores, sendo possível à Administração, em tese, ajustar os índices a cada certame, assegurando a melhoria dos critérios de seleção de pessoal, para atender de forma mais efetiva o interesse público último que permeia a realização de concursos. Também não há regra que estabeleça que os índices dos testes de aptidão física de todas as corporações policiais do Brasil devam ser uniformes. Ao contrário, o DISTRITO FEDERAL dispõe de autonomia federativa para elaboração dos concursos públicos para ingresso nas carreiras dos servidores públicos distritais, nos quais pode fixar os critérios que considere mais adequados para a seleção dos candidatos. Nessa perspectiva, o argumento da autora de que o índice adotado no certame em questão diverge daqueles aplicados em outros Estados não se mostra relevante. O argumento de que a distância a ser percorrida na corrida é excessiva não procede. Os índices definidos são compatíveis, em princípio, com a faixa etária dos candidatos e as atividades inerentes ao cargo. Em vista disso, não há como se reconhecer a inconstitucionalidade do item do edital apenas porque fixou a performance das candidatas mulheres na prova de corrida 100 metros a mais do que em relação à previsão original. Descumprimento de acordo A autora alega que a modificação promovida pelo Edital 8, de 10/2/2023, configurou violação aos termos do acordo homologado pelo STF na ADI 7433/DF. Inicialmente, observa-se que o julgamento sobre o não cumprimento de obrigações estabelecidas em acordo homologado judicialmente, em princípio, cabe ao próprio órgão jurisdicional que promoveu a homologação. De todo modo, nota-se que o item do acordo que a autora alega ter sido violado (item 5) trata apenas do acolhimento de candidatas aprovadas na corporação, nada tendo a ver com a fixação de regras em teste de aptidão física. Nesses termos, não se verifica, de plano, ter havido ofensa aos termos do acordo em questão. Desempenho da candidata A requerente, ao término da contagem do tempo, não atingiu a performance exigida. Logo, não pode ser considerada apta no teste, independente da distância remanescente. Não há previsão no edital para aplicação de tolerância ou margem de erro ou qualquer variação em relação ao índice estabelecido. Em vista disso, conclui-se pela não demonstração da probabilidade do direito alegado. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Argumenta a agravante que o teste de aptidão física, na modalidade corrida, no qual foi reprovada, ao exigir a distância de 2.200 metros em 12 minutos violou o princípio da isonomia e da não-discriminação. Pretende a recorrente a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum hostilizado que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com o fito de garantir a participação nas demais fases do concurso de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Cinge-se a presente discussão em verificar se a distância mínima exigida, de 2.200 metros, no teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos do sexo feminino, no concurso público para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal mostra-se legal. Os critérios utilizados pela banca examinadora no que se refere ao intervalo mínimo no exame de corrida de 12 minutos, prévia e regularmente previstos em edital, são questões inerentes ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade. Com efeito, não cabe aos juízes e tribunais o exame do conteúdo ou do critério de avaliação dos exames previstos em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. A respeito do tema, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inclusive amparada na tese estampada no RE 632.853 (Tema 485), julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Assim, encontra-se sedimentada a jurisprudência no sentido de que é defeso ao julgador substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério da perfomance delimitada para o teste de corrida, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro material, hipótese em que é autorizada a excepcional intervenção, o que, entretanto, não se vislumbra no caso concreto. Sobre o tema, confira-se entendimento deste colendo Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CORRIDA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de declaração de nulidade de teste de aptidão física de corrida; e, subsidiariamente, declarar a aptidão física do candidato autor. 2. Inicialmente, ressalta-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de determinação de exibição de documentos, bem como na falta de determinação de produção de prova pericial, se verificada a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Os documentos acostados aos autos revelam que a corrida do Teste de Aptidão Física do Concurso Público para o cargo de Polícia Penal ocorreu com observância ao princípio da isonomia, inexistindo flagrante ilegalidade. 4. Verifica-se que a eliminação do candidato na forma prevista no edital. 5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida. (Acórdão 1794527, 07049481520238070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de haver outros certames que exigem percurso menor não tem o condão de invalidar, por si só, o critério utilizado pela banca examinadora. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Retire-se o sigilo, haja vista que a matéria tratada e os documentos inseridos não necessitam da restrição à publicidade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador